Tribunal: TJDFT
Processo: 0000806-45.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as resposta dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das versões apresentadas pela acusação, reconhecendo uma das teses apresentadas pela acusação, rejeitando a segunda tentativa em relação à outra vítima, amparado no acervo probatório nos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP).
5. O laudo pericial juntado aos autos e as provas orais evidenciam que o iter criminis se aproximou de sua consumação, justificando a incidência da fração redutora no mínimo legal de 1/3 (um terço).
6. Recurso conhecido e desprovido.